Tribunal: TJPA
Processo: 0004538-83.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? REQUEREM AMBOS OS APELANTES A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO ? NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO ? Nos termos da tese firmada pelo STJ o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão dos agentes e recuperada a res furtiva, sendo prescindível a posse desvigiada. REDUÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO PROSPERA. Existência de vetor negativo devidamente fundamentado, mostrando-se a pena-base aplicada de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa proporcional ao caso concreto. Devidamente aplicada a atenuada da confissão espontânea para ambos, resultando a pena em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, não sendo possível assim atenuar aquém do mínimo, em observância a Súmula 231 do STJ. Procedido o aumento de 1/3 (um terço), face as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tornando-se as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e corretamente aplicado o regime semiaberto. Observado ainda na sentença o período em que ambos estiveram presos provisoriamente. Assim, a sentença recorrida não merece nenhuma reforma.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: ALAN DONATO SANTOS XAVIER E PAULO SÉRGIO DO ROSÁRIO ARAÚJO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0004538-83.2016.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - REQUEREM AMBOS OS APELANTES A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO -
NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO

-

Nos termos da tese firmada pelo STJ

o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão dos agentes e recuperada a res furtiva, sendo prescindível a posse desvigiada.
REDUÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO PROSPERA.

Existência de vetor negativo devidamente fundamentado, mostrando-se a pena-base aplicada de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa proporcional ao caso concreto. Devidamente aplicada a atenuada da confissão espontânea para ambos, resultando a pena em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, não sendo possível assim atenuar aquém do mínimo, em observância a Súmula 231 do STJ. Procedido o aumento de 1/3 (um terço), face as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tornando-se as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e corretamente aplicado o regime semiaberto. Observado ainda na sentença o período em que ambos estiveram presos provisoriamente. Assim, a sentença recorrida não merece nenhuma reforma.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA PROCESSO
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
APELANTES: ALAN DONATO SANTOS XAVIER E PAULO SÉRGIO DO ROSÁRIO ARAÚJO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº: Nº 0004538-83.2016.8.14.0006

R e l a t ó r i o

ALAN DONATO SANTOS XAVIER E PAULO SÉRGIO DO ROSÁRIO ARAÚJO,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 13 de março de 2016, a vítima trafegava em seu veículo pela avenida Mário Covas quando, ao parar em um semáforo, foi abordada pelos recorrentes, os quais sob ameaça de arma de fogo exigiram-lhe o seu veículo, e após a subtração empreenderam fuga. Que procedidas as diligências policiais, foram presos e reconhecidos pela vítima de posse do veículo e da arma de fogo, os quais confessaram o crime.

Transcorrida a instrução criminal ambos foram sentenciados as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB.

Inconformado interpuseram o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, para incidir a redução do artigo 14, parágrafo único, do CPB, alegando que foram presos em flagrante, o serviço de monitoramento do veículo e a recuperação do bem subtraído. Requerem ainda a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, por ausência de vetor negativo, e que seja atenuada aquém do mínimo legal e a fixação do regime prisional menos gravoso ou procedida a detração da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requerem em suas razões

a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado; a redução da pena-base e que esta seja atenuada aquém do mínimo legal e a fixação do regime prisional menos gravoso ou procedida a detração da pena.

Da análise dos autos verifica-se que não lhes assistem razão, vislumbra-se devidamente consumado o referido crime de roubo, vez que houve a inversão da
res furtiva
, e conforme julgados sobre a matéria, não há necessidade da posse mansa e pacifica, sendo irrelevante o fato do veículo ter o serviço de monitoramento eletrônico e a res furtiva ter sido recuperada.

Sobre a matéria, colaciono precedente já julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado tese, conforme transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Quanto a pena-base aplicada, verifica-se que foram aplicadas bem próxima ao mínimo legal - 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ante a existência de um vetor negativo fundamentado pelo juízo a quo, concernente as circunstancias do crimes, pelo fato da vítima ter sido assaltada em plena via pública, quando precisou realizar parada obrigatória em um semáforo, relevando maior grau de ousadia da conduta, conforme justificado na sentença.

Assim, vislumbro que a pena-base não se mostra exasperada e sim devidamente proporcional a gravidade da conduta, mostrando-se no entendimento desta relatora de acordo com os fins da pena, de retribuição e prevenção do crime e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal que dispõe que a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo.

Vislumbra-se ainda que a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida para ambos os recorrentes, resultando as penas de ambos em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal. Não sendo possível o pedido atenuar aquém deste quantum, em observância a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase foi devidamente majorado em 1/3 (um terço), ou seja também no mínimo, face as qualificadoras do concurso de pessoas e emprego da arma de fogo, resultando como pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual não comporta reforma, sendo ainda corretamente aplicado o regime semiaberto, nos termos do § 2º, letra ¿b¿ do artigo 33 do CPB.

Quanto a detração penal, foi devidamente verificado pelo juízo singular o período em que estiveram presos provisoriamente, conforme expressamente consta da sentença.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora